Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712071-64.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANA SZERVINSK BERNARDES RECORRIDO: EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO PROFISSIONAL. 1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. 2. O julgamento ultra ou extra petita somente ocorre quando o magistrado sentenciante decide além ou diferentemente dos termos do pedido formulado na inicial, conforme preceitua o artigo 492 do CPC. 3. A notificação do interessado, por meio de carta que contenha fundamentação adequada da decisão da Administração, afasta a caracterização de fundamentação deficiente do ato administrativo. 4. O ato administrativo que não reconhece a habilitação profissional para a assinatura de Plano de Utilização (PU), em processo de regularização fundiária, não apresenta ilegalidade quando a análise ocorreu durante a vigência da Deliberação n. 00001/2020, proveniente do Conselho Regional de Engenharia - CEAgro e Agronomia do Distrito Federal – CREA/DF, que restringia a assinatura do PU aos engenheiros agrônomos. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega ofensa ao artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de sentença extra petita, ao argumento de que o decisum objurgado teria sido prolatado com base em tese alheia ao conjunto probatório dos autos, violando o princípio da adstrição ou da congruência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, intimada a providenciar e comprovar o seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (ID 66816356), a parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento das custas judiciais, inclusive do preparo (ID 67219675). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.562.278/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/11/2024). Dessa forma, o recurso está deserto. Ainda fosse possível superar o óbice da deserção, tem-se que o apelo especial não poderia ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 492 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso vertente, não há que se falar em julgamento além ou fora dos limites do pedido, até porque os pedidos aduzidos na inicial foram julgados improcedentes. Por outro lado, o magistrado não está adstrito aos argumentos invocados pelas partes, podendo se basear na fundamentação que julgar pertinente para declinar as razões pelas quais alcançou determinada convicção. Examinando o teor da sentença, verifica-se que os pedidos foram julgados improcedentes porque, na época do aperfeiçoamento do ato administrativo atacado, existia fundamento jurídico que afastava o reconhecimento da habilitação profissional da autora para a elaboração de Plano de Utilização (ID 65621340 - Pág. 4/5). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024